Tribunal: STF
Processo: ARE 1413240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCRA. FISCAL DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO RURAL. LEI 11.090/2005. CRIAÇÃO DE CARGOS DE ANALISTA EM REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SIMILITUDE ENTRE AS CARREIRAS. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.



     I — Cargo de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, criado pela Lei 11.090/2005, que possui atribuições semelhantes ao de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural.



     II — A criação de 4.500 novas vagas para o cargo Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, durante o prazo de validade do concurso para Fiscal de Cadastro e Tributação Rural, gera para o candidato aprovado direito líquido e certo à nomeação.



    III — A regra constitucional da estrita legalidade para acessibilidade a cargos e empregos públicos, prevista no inciso II do art. 37 do Magno Texto, é também de observância pelas entidades da Administração Pública de direito privado. Precedentes". (ARE 637969 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-182 DIVULG 21-09-2011 PUBLIC 22-09- 2011 EMENT VOL-02592-02 PP-00249)



    IV — O eg. Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que "O candidato aprovado em concurso público e nomeado tardiamente em razão de erro da Administração Pública, reconhecido judicialmente, faz jus à indenização por dano patrimonial, consistente no somatório de todos os vencimentos e vantagens que deixou de receber no período que lhe era legítima a nomeação, à luz da Teoria da Responsabilidade Civil do Estado, com supedâneo no art. 37, § 6a da Constituição Federal." (REsp 1117974/RS).



    V — Alteração do entendimento do STJ, via Corte Especial em julgamento de Embargos de Divergência entre as 1a e 3a Seções, com força em precedentes do STF, que o candidato, cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial, não tem direito à indenização pelo tempo que aguardou a solução definitiva do Judiciário. (EREsp 1117974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 109.277/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012 e AgRg no AgRg no RMS 34792/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011.



    VI — O Supremo Tribunal Federal decidiu que "é indevida indenização pelo tem que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público." (RE R, 2a Turma, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA). Entendimento que vem se no Excelso Pretório por intermédio de sucessivas decisões monocráticas, como A E 702816, Relator: Min. CELSO DE MELLO, julgado em 01/08/2012, publicado eletrônico DJe-158 DIVULG 10/08/2012 PUBLIC 13/08/2012; AI 704216, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 24/10/2011, publicado em DJe-212 DIVULG 07/11/2011 PUBLIC 08/11/2011; e, AI 721595, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 04/06/2012, publicado em DJe-112 DIVULG 08/06/2012 PUBLIC 11/06/2012, entre outras.



    VII — Prevalência da orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do colendo Supremo Tribunal Federal a fim de não reconhecer ao servidor o direito de indenização decorrente de nomeação tardia no cargo público em razão de ato administrativo tido por ilegal em decisão judicial transitada em julgado, com alteração do entendimento anterior do Relator.



    VIII — Entendimento deste Tribunal de que o titular de cargo público, cuja investidura foi reconhecida por força de decisão judicial transitada em julgado, não tem direito à retroação dos efeitos funcionais relativos à data da nomeação e da posse ocorridas na esfera administrativa, porquanto somente o efetivo exercício rende ensejo às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Precedentes desta Corte



    IX— Apelação dos autores parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, "caput"; e 37, incisos I, II, III, e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente